Tribunal: TJMT
Processo: 1020321-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020321-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), WELIDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 040.039.591-67 (PACIENTE), EXMA. DR. JUÍZA FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI (IMPETRADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK GUSTAVO TADEU SANTOS - CPF: 069.480.721-43 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE, CUJA REVELIA TERIA SIDO INDEVIDAMENTE DECRETADA NOS AUTOS –
PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
– EMPREGO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – NÃO CABIMENTO – REVELIA DECRETADA EM ATENÇÃO AOS DITAMES LEGAIS
–
RÉU EM LIBERDADE E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO, QUE FOI REGULARMENTE INTIMADO DO TEOR DA SENTENÇA E APRESENTOU APELAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de ação revisional, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.

2.

Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença, por aventada ausência de intimação pessoal do paciente, quando se trata de réu revel, que se encontrava em liberdade e possuía defensor constituído nos autos, o qual foi regularmente intimado do teor do édito condenatório, nos termos do art. 392, II, do Código Penal, vindo a apresentar apelação intempestiva.

3.

Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020321-56.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ITIQUIRA

IMPETRANTE: DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

PACIENTE: WELIDO PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que
decretou a revelia do paciente nos autos da Ação Penal n. 0003395-43.2017.8.11.0027,

ao término da qual
WELIDO
restou condenado pelo crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, por diversas vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma, à pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) à vítima, a título de valor reparatório mínimo dos danos causados pela infração penal.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, o d. causídico suscita a tese de
nulidade do trânsito em julgado da referida sentença condenatória
, por
ausência de intimação pessoal do paciente
, que teve sua
revelia indevidamente decretada
nos autos originários, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento.

Conforme arrazoado pelo impetrante, justifica-se o manejo do presente
writ
pelo fato de que, com o trânsito em julgado do édito condenatório, será inequivocamente
expedido mandado de prisão
para início do cumprimento da pena, muito embora ao paciente tenha sido
negado o direito de ser ouvido em juízo e, consequentemente, de apresentar sua versão dos fatos
, bem como de
recorrer da sentença.

Com arrimo nessas assertivas, vindica,
liminarmente
, “
que o paciente
não seja preso até o julgamento do mérito do presente instrumento constitucional
, sendo expedido, se necessário
salvo conduto
ou
contramandado de prisão
”. No
mérito
, o impetrante requer a
concessão em definitivo da ordem
e a
cassação da decisão que decretou a revelia do paciente
, bem como a anulação de todos os atos posteriores, com o cancelamento do trânsito em julgado da sentença condenatória e a expedição de contramandado de prisão, se necessário.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 180751680 ao ID 180751686.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 180848777) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 181345685.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 181568173).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
WELIDO PEREIRA DE SOUZA
foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0003395-43.2017.8.11.0027, como incurso nas sanções do
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, por
sete vezes
, na forma do
art. 71, parágrafo único, do mesmo diploma
.

Em breve cronologia, vê-se que, tendo sido a denúncia recebida em
25/05/2018
, o paciente foi devidamente
citado
(ID 180751680 - Pág. 108) e apresentou
resposta à acusação
por meio de advogado constituído (ID 180751680 - Pág. 109).

Em
17/03/2021
, atendendo a requerimento do
parquet
e em razão de não ter o paciente comunicado nos autos seu novo endereço, o d. juízo
a quo
decretou a
revelia
de
WELIDO
(ID 180751680 - Pág. 207).

Com o prosseguimento da instrução criminal e a colheita do
depoimento especial da vítima
, bem como a oitiva dos
relatos das testemunhas
, o Ministério Público

pugnou pela
condenação
do paciente, nos termos da denúncia, enquanto a i. Defesa requereu sua
absolvição
e, subsidiariamente, a
desclassificação
para o delito descrito no art. 215-A do Código Penal ou o
afastamento
do crime continuado.

Sobreveio
sentença condenatória
pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal, vindo a ser
WELIDO
sentenciado a uma pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) à vítima, a título de valor reparatório mínimo dos danos causados pela infração penal.

Intimada da sentença em
17/10/2022
, a i. Defesa do paciente somente interpôs apelação em
10/11/2022
, vindo a ser o pleito
rejeitado
por evidente
intempestividade
, ensejo que a i. Defesa requereu ao d. juízo
a quo
a intimação pessoal do réu acerca do édito condenatório, pleito
rejeitado
pela magistrada singular ante a revelia de
WELIDO
e a intimação regular de seu patrono constituído.

Nesse contexto, suscita o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
nulidade do trânsito em julgado da referida sentença condenatória
, por
ausência de
intimação pessoal do paciente
, o qual teria tido sua
revelia indevidamente decretada
nos autos originários.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das razões do
writ.

De proêmio, esclareço partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva da
Ação Revisional
. No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de
flagrante ilegalidade

que possa ser sanada pela
concessão da ordem
ex officio
.

Conforme relatado, cuida-se de pleito pelo reconhecimento de
nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente
acerca da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.
0003395-43.2017.8.11.0027
, com o fito de
desconstituição do trânsito em julgado
e
reabertura do prazo recursal
, tudo com vistas à
concessão de liberdade
ao paciente, uma vez que lhe fora concedida a possibilidade de assim aguardar o trânsito em julgado do referido processo-crime.

A despeito das alegações vertidas pelo d. causídico impetrante, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
inexiste

qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido
in casu
.

Isso porque, consoante se depreende dos autos, o d. causídico constituído para patrocinar a defesa do paciente foi
intimado da sentença condenatória
em
17/10/2022
, tendo interposto apelação, todavia, apenas em
10/11/2022
, a qual
não foi conhecida
por
manifesta intempestividade
.

Apenas após a rejeição do apelo é que a i. Defesa requereu ao d. juízo
a quo
a
intimação pessoal
do réu, pleito que foi
acertadamente indeferido
pela magistrada singular, a qual consignou com clareza que, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita “
ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
”. — Destaquei.

Ademais, da análise da decisão que decretou a
revelia
do paciente, proferida
mais de um ano antes do édito condenatório
, extrai-se que, muito embora a i. Defesa tenha discordado do requerimento do
parquet
, comprometendo-se a juntar nos autos o endereço atualizado do paciente (ID

180751680 - Pág. 207),
não se encontra na ação penal tal manifestação
, não tendo, ademais, o paciente
comparecido
a qualquer ato processual superveniente, tendo-se feito
representar
, portanto, exclusivamente por seu
patrono
.

Não se identifica, portanto, ao contrário do aventado pelo impetrante, qualquer
ato eivado de ilegalidade
por parte da d. autoridade acoimada coatora, uma vez que, tendo sido legalmente decretada a
revelia
do paciente, em atenção ao art. 367 do Código de Processo Penal, em se tratando de
réu em liberdade
, reveste-se de plena validade a
intimação de seu defensor constituído
acerca do édito condenatório, em conformidade com o art. 392, II, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço do impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO

a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WELIDO PEREIRA DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023